Tribunal: TJES
Processo: 0015955-06.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015955-06.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORENA KELI BENEDITO XAVIER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. PROVA TESTEMUNHAL FIRME.
MANTIDA CONDENAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVI
D
O.

1.
No que tange à
materialidade,
a par de não ter sido apreendidos bens da vítima com a ré, pois seu comparsa

conseguiu fugir com a bolsa,
restou provada
pela prova testemunhal,
que também é suficientemente apta a demonstrar à autoria.

2. A
vítima reconheceu
a
ré,
sem sombra de dúvidas,
como sendo autor
a
do fato.
Corroborando a versão da vítima,
em
J
uízo, foi colhida
a declaração
d
o
s

Policiais Militares que
atenderam à ocorrência.
C
onsoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos, como é o caso dos autos.

3
. Recurso conhecido e
im
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015955-06.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORENA KELI BENEDITO XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LORENA KELI BENEDITO XAVIER
,
em face da Sentença de fls. 193/197, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que
o
condenou
pel
o

crime de roubo
qualificado

(art. 157,

§2º, inc. II

do CPB), aplicando-lhe à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa requer a absolvição da ré, alegando ausência de provas, eis que a vítima não foi ouvida em Juízo.

A respeito dos fatos, n
arra a
denúncia
que,
em
06
de julho de 20
19
, no
bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, a ré e um comparsa não identificado abordaram a vítima
Katiuce Nonna
, simulando estar armados, bem como a revistaram, subtraindo-lhe sua bolsa, contendo diversos pertences.
Em seguida, empreende
ram
fuga.

No que tange à
materialidade,
a par de não ter sido apreendidos bens da vítima com a ré, pois seu comparsa

conseguiu fugir com a bolsa,
restou provada
pela prova testemunhal,
que também é suficientemente apta a demonstrar à autoria.

Isso porque, a
vítima
Katiuce
, na esfera policial
(fls. 12/13
, reconheceu
a
ré,
sem sombra de dúvidas,
como sendo autor
a
do fato,
ressaltando que estava com as mesmas vestimentas do momento do assalto, bem como descreveu suas características físicas, pois, enquanto lhe apalpava, conseguiu visualizar com precisão seu rosto.

Insta registrar que,
consoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos, como é o caso dos autos.

Corroborando a versão da vítima,
em
J
uízo, foi colhida
a declaração
d
o
s

Policiais Militares que
atenderam à ocorrência
,
afirmando de modo coerente com suas declarações inquisitoriais,
que,
ao chegar no local, visualizaram a ré
detida por amigos da vítima
e
presenci
aram

esta
confirmar, de modo veemente, a participação da
apelante
no crime, a par dessa negar os fatos e alegar que estava apenas passando pelo local.

Destarte, tratam-se de provas suficientes à condenação, a exemplo do seguinte julgado da Corte de Justiça:

(...
)
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos,
a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
. 3.
O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva
, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.(...
)
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018.)

Desse modo,
CONHEÇO d
a
Apelação
e
NEG
O
-LHE

PROVIMENTO
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)